Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-60.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-60.2021.8.14.0047

APELANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção de embargos à execução sem resolução de mérito.

O embargante não recolheu as custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em decisão interlocutória não recorrida no momento oportuno.

O agravante sustenta ilegitimidade ativa do Estado e reitera hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão central em discussão: saber se opera a preclusão sobre o pedido de justiça gratuita quando a parte deixa de interpor o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de indeferimento, tentando rediscutir a matéria apenas em apelação contra a sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

4.A ausência de interposição do recurso cabível no prazo legal acarreta a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão posterior.

5.A tese de ilegitimidade ativa não pode ser analisada enquanto persistir o vício processual relativo à ausência de preparo e recolhimento de custas que motivou a extinção do feito.

6.Inexistindo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, a negativa de provimento ao agravo interno é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Opera-se a preclusão temporal sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

2.O não recolhimento das custas processuais após o indeferimento precluso da gratuidade autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 290, 485, I, 1.015, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 906.668/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.08.2016; TJ/PA, Apelação nº 2019.02254985-29, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 27.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 29252832,
proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da ação de Embargos à Execução movida por
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, por meio dos quais pretende a anulação da execução de título extrajudicial fundada em acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), que lhe imputou débito originário no valor de R$ 44.075,74 (quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), bem como multa no mesmo montante, além de multa adicional de R$ 4.407,57 (quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo o total atualizado de R$ 168.911,68 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada com a r. sentença,
a apelação foi interposta pelo executado, sustentando o direito à gratuidade. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso, mantida a sentença. A ementa da decisão monocrática restou assim redigida:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por executado contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

2. O apelante sustenta que comprovou hipossuficiência financeira e requereu a concessão da gratuidade de justiça, o que afastaria o recolhimento das custas e possibilitaria o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da justiça gratuita poderia ser rediscutido em sede de apelação, apesar de não ter sido interposto o recurso cabível contra a decisão interlocutória que rejeitou o benefício e determinou o recolhimento de custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

5. A ausência de interposição do recurso adequado acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão do tema em apelação.

6. A jurisprudência do TJ/PA e do STJ é firme no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade e não recolhidas as custas no prazo legal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo exigida intimação pessoal da parte, bastando a publicação no Diário de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita e determina o pagamento de custas processuais deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas é medida de rigor quando não interposto o recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade e determinado o seu pagamento.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, I, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 906.668/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.08.2016; TJ/PA, Apelação nº 2019.02254985-29, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2019.

Inconformado com a decisão monocrática, Geraldo Fernandes de Oliveira interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29872734).

Em suas razões, o agravante defende a reforma da decisão alegando, inicialmente, a ilegitimidade ativa do Estado do Pará para executar multa aplicada pelo Tribunal de Contas quando o dano é causado ao erário municipal, citando o Tema 642 do Supremo Tribunal Federal.

De igual modo
, reitera a tese de que faz jus à justiça gratuita por estar desempregado e passar por privações financeiras, alegando que a simples afirmação de pobreza seria suficiente para o deferimento do benefício, conforme a Lei nº 1.060/50 e o Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito por falta de preparo viola o acesso à justiça.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões
(ID 30825457),
pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos e arguindo a ausência de dialeticidade recursal.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O agravo interno deve ser conhecido, porém não merece provimento. A decisão monocrática ora fustigada aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando-se na ocorrência de preclusão temporal quanto à discussão do benefício da justiça gratuita.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de primeiro grau, após determinar a comprovação da hipossuficiência, proferiu decisão interlocutória indeferindo expressamente o pedido de gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas. Contra tal decisão, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Todavia, o agravante não manejou o recurso apropriado no momento oportuno, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração, via processual que não suspende nem interrompe o prazo recursal. Dessa forma, operou-se a preclusão, impedindo que a matéria seja rediscutida em sede de apelação ou neste agravo interno. A estabilização da decisão interlocutória é medida que se impõe diante da inércia da parte em impugná-la pelo meio adequado.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa baseada no Tema 642 do Supremo Tribunal Federal, observa-se que tal tese de mérito encontra óbice instransponível no defeito processual que gerou a extinção do feito. Uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas e tal decisão foi mantida em razão da preclusão sobre a gratuidade, não cabe nesta instância avançar sobre questões de fundo ou condições da ação antes de superada a barreira do preparo e da regularidade processual.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade e não recolhidas as custas no prazo legal, a extinção do processo é medida de rigor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do autor para promover o recolhimento das custas, salvo nas hipóteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC/73.

2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 906.668/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/2016)

.................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais,
independe da prévia intimação pessoal da parte.

2. O fato de se ter extinto sem resolução de mérito os embargos por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em vez de se ter procedido ao cancelamento da distribuição dos embargos, não evidencia prejuízo a fazer reformada a decisão.

3. As razões vertidas no presente agravo não fazem alteradas as conclusões anteriormente expendidas.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1336820/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014)

.................................................................................................

PROCESSO CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE PROCESSUAL.

PUBLICAÇÃO TAMBÉM NA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE
.

1. Inexiste dispositivo legal ou princípio geral de direito o qual imponha - ou mesmo recomende - que decisões proferidas em incidentes processuais sejam noticiadas também nos autos principais. Incumbe ao advogado acompanhar com igual diligência todos os seus processos, não apenas as ações principais, mas também as medidas a elas correlatas, como é o caso da impugnação ao valor da causa, que tem reflexo direto e determinante no próprio deferimento da petição inicial.

2. Deve-se, na medida do possível, simplificar o trâmite do processo, livrando-o de óbices e burocracias que possam transformar a ação em terreno incerto, repleto de armadilhas. Todavia, a mitigação de regras processuais cede frente à necessidade de proteção de direitos fundamentais da parte contrária, como o devido processo legal, a paridade de armas e a ampla defesa.

3.
De acordo com o art. 490 do CPC, a falta ou insuficiência do depósito prévio motiva o indeferimento da petição inicial, conduzindo à extinção da ação rescisória sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC, situação que
dispensa a prévia intimação pessoal da parte
, visto que o § 1º desse mesmo dispositivo legal somente exige essa providência nas hipóteses dos incisos II e III.

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgRg na AR 3.223/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 18/11/2010)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, EM FACE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ, A QUAL HAVIA JULGADO PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES QUE NÃO PROSPERA.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1-
Ocorre a preclusão temporal de decisão interlocutória não recorrida no momento oportuno, devendo os autores/apelados arcarem com o ônus da sucumbência;
2- Recurso conhecido e improvido reafirmando a sucumbência dos agravantes em custas e honorários advocatícios que deverão se rateados em parcelas iguais. (2019.04185822-67, 208.693, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, publicado em 2019-10-10)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/73
. 1
- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, todos do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas; 2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor; 3-
O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido. (2019.02254985-29, 205.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, publicado em 2019-06-17)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2
.
O preparo prévio é o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça, e descumprida a decisão de determinação do recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2250870, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, publicado em 2019-09-25)

.................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CORRETA. PRECLUSÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS AGRAVÁVEIS NÃO PODERÃO SER IMPUGNADAS NA APELAÇÃO, SE NÃO FORAM DISCUTIDAS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
O artigo 290 do NCPC deixa claro que o pagamento das custas é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito.
II -
O apelante restringe-se a atacar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentada no fato de que o apelante teria se beneficiado da isenção de custas pela desistência da ação para afastar o pagamento das custas, no entanto, tal decisão não foi impugnada através do recurso cabível na época, mas o apelante tão somente protocolou um pedido de reconsideração.
III - Sabe-se que as decisões interlocutórias agraváveis não poderão ser impugnadas na apelação,
se não foram discutidas por agravo de instrumento, houve preclusão, assim, a matéria questionada pelo apelante deveria ter sido atacada por agravo de instrumento, já que consta no rol do artigo 1.015 do NCPC, especificamente no inciso V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça. IV - Dada a oportunidade ao autor de recolher as custas, conforme despacho de fl. 335, publicado no DJE de 10/02/2017, a extinção do feito era medida que se impunha naquele momento.
V - Recurso Conhecido e Desprovido. (2019.02284066-86, 204.901, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, publicado em 2019-06-07)

Conforme demonstrado na decisão ora recorrida, consolidou-se o entendimento neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não efetuado o recolhimento das custas no prazo legal, impõe-se a extinção do processo.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026